Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-02.2024.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-02.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[M. H. M. P. R. - CPF: 134.675.284-22 (APELADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE POSSIDONIO DA PAZ DOS SANTOS - CPF: 102.908.614-11 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE POSSIDONIO DA PAZ DOS SANTOS - CPF: 102.908.614-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de dano moral, em razão de cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o cancelamento de voo configura, por si só, dano moral indenizável; (
ii
) se houve comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, restou incontroverso o cancelamento do voo por necessidade operacional e o remanejamento da passageira, não havendo demonstração de prejuízos que ultrapassem o mero desconforto.

A falha no cumprimento dos deveres de assistência não caracteriza, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, sendo indispensável a comprovação de circunstância excepcional que adentre a esfera jurídica da vítima e cause efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Ausente a demonstração de abalo real que extrapole o simples aborrecimento, não há como imputar à apelante a responsabilidade pela reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em casos de cancelamento de voo, o dano moral não é presumido
devendo
ser comprovada a efetiva lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, c
om o cancelamento de voo e posterior reacomodação do passageiro, sem demonstração de prejuízos extraordinários, não caracteriza, por si só, dano moral
indenizável.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
M.H.M.P.R.,
representada por
PEDRO HENRIQUE POSSIDONIO DA PAZ DOS SANTOS
,

que

julgou
procedente
s
o
s
pedido
s da
inicial

para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
9
.000,0
0
,
acrescido
de correção pel
o INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação
. A
inda,
condenou a requerida ao pagamento das custas
e
honorários advocatícios, estes
fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A
recorrente a
lega
, em síntese,
a necessidade de
aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA),
como legislação específica, pois o princípio da especialidade deve prevalecer sobre o CDC.

S
ustenta
que houve alteração de malha aérea por necessidade operacional e a companhia comunicou a alteração à passageira oferecendo opções: aceite, cancelamento ou remarcação sem custo.

Defende a c
aracterização como fortuito externo
e a inexistência de dano moral comprovado, tratando-se de mero dissabor.

Assevera que a s
ituação configura mero aborrecimento
e invoca o art. 251-A do CBA de necessidade de demonstração efetiva do prejuízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório
para R$ 2.000,00
.

Contrarrazões
no Id.
326501851

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
M.H.M.P.R.,
representada por
PEDRO HENRIQUE POSSIDONIO DA PAZ DOS SANTOS
,

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que
adquiriu
passagens aéreas para a data de 25
/12/
2023, partindo de Cuiabá/MT, com destino à Maceió/AL, com volta para dia 02
/01/
2024, às 00h45m.

Alegou que
o voo de retorno da cidade Maceió/AL foi cancelado, sendo que, apesar da requerida disponibilizar outros horários de voo, todos se encontravam lotados, motivo pelo qual somente remarcaram para a data de 04
/01/
2024.

Afirmou que, em virtude da nova data ser dois dias posteriores ao que havia planejado, solicitou à requerida que custeasse a hospedagem, porém, lhe foi negado.

Mencionou que
permaneceu no aeroporto por várias horas tentando encaixar-se em um voo no dia 04 de janeiro, mas sem sucesso
,
mesmo havendo disponibilidade de assentos em um voo que partiria de Campinas para Cuiabá no dia 04/01/2025, com tempo certamente suficiente para a realocação,
pois a
partida estava prevista para as 23h52m.

Sustentou
que
somente conseguiu chegar em Cuiabá/MT seu
destino final
às 18h05m do dia 05
/01/
2025.

Por essa razão requereu a condenação d
a requerida
em
danos morais no
valor
de R$
10
.000,00
.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.

Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, julgou
procedente
s
o
s
ped
ido
s
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
pelo sobrestamento
dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1.417 d
e

r
epercussão
g
eral pelo S
TF.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja
afasta
da
a indenização por danos
morais decorrente

de
cancelament
o
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

T
ratando-se de indenização moral
,

o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no
s autos
.

No caso, apesar de ser incontroverso o
cancelamento
do voo contratado,
por necessidade operacional de alteração de malha aérea
,
conforme afirmado pela companhia,
é de se pontuar que tal fato
, por si só,
não implica na responsabilização da demandada

em dano moral
, porquanto, restou incontroverso também
o remanejamento do voo da autora
.

Apesar da alegação da autora, menor de idade, de
cancelamento do voo de volta, sem conseguir reagendar devido à lotação dos outros voos,
não há provas do abalo real sofrido, que vai além do simples desconforto.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos suportados apto a justificar o pagamento da indenização moral, pois para haver direito à reparação, deve existir uma efetiva lesão extrapatrimonial, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

N
esse contexto, nã
o basta a demonstração da falha na prestação do serviço, sendo indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

Desse modo, à míngua da comprovação pela autora de efetivo prejuízo moral, não há como acolher a incidência dos danos morais, tampouco do direito à majoração.

Com essas considerações, não tendo a
par
te
apelada
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apela
nte
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,

dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente o
s
pedidos da ação. Por conseguinte
, inverter os ônus sucumbenciais,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026